Tribunal: STJ
Processo: 0002728-63.2022.8.17.2210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022806 - PE(2025/0317050-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALEXANDRO GRANDE CORDEIRO ALVES
AGRAVANTE
: LEONTINA MARIA PEREIRA ALENCAR
AGRAVANTE
: DENISE LIMA DINIZ
AGRAVANTE
: JORDANA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ KENEY PAES DE ARRUDA FILHO - PE034626
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARARIPINA
ADVOGADO
: RENAN ROCHA DE ANDRADE - PE031276
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.Consoante o entendimento desta Corte, a falta de indicação clara
e precisa do dispositivo de lei federal supostamente violado implica
deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula 284 do
STF).
2. Não se pode conhecer de recurso especial interposto com base
em divergência jurisprudencial que não esteja comprovada nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil/2015
e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ. Precedentes.
3. Constitui inovação recursal a análise de matéria que não foi
apreciada pelo acórdão recorrido nem ventilada no recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55908947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 85b4f313-d237-483b-b503-829d3441634c

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 85b4f313-d237-483b-b503-829d3441634c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022806 - PE(2025/0317050-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALEXANDRO GRANDE CORDEIRO ALVES
AGRAVANTE
: LEONTINA MARIA PEREIRA ALENCAR
AGRAVANTE
: DENISE LIMA DINIZ
AGRAVANTE
: JORDANA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ KENEY PAES DE ARRUDA FILHO - PE034626
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARARIPINA
ADVOGADO
: RENAN ROCHA DE ANDRADE - PE031276
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.Consoante o entendimento desta Corte, a falta de indicação clara
e precisa do dispositivo de lei federal supostamente violado implica
deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula 284 do
STF).
2. Não se pode conhecer de recurso especial interposto com base
em divergência jurisprudencial que não esteja comprovada nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil/2015
e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ. Precedentes.
3. Constitui inovação recursal a análise de matéria que não foi
apreciada pelo acórdão recorrido nem ventilada no recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRO
GRANDE CORDEIRO ALVES e OUTROS contra decisão lavrada pela Presidência
desta Corte que não conheceu do recurso especial (e-STJ fls.
) em razão da
964/965
ausência de comprovação da divergência jurisprudencial e da incidência do óbice da
Documento eletrônico VDA54645131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:41
Código de Controle do Documento: beb67866-57e5-48ed-bd0b-582c6e30382f

Súmula 284 do STF, por não terem os recorrentes particularizado quais dispositivos
teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam
objeto de dissídio interpretativo.
Em suas razões, os agravantes alegam que não deve ser aplicada a
Súmula 284 do STF porque o recurso especial indicou, de forma precisa e
particularizada, a violação aos arts. 5o e 22 da Lei no 3.999/1961.
Suscitam ainda que "o recurso especial demonstrou divergência
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do
e
§§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, com cotejo analítico entre o acórdão recorrido (que nega aplicação da
ao setor público) e paradigmas que a reconhecem" (e-STJ fl. 972).
Lei no 3.999/1961
A parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ fl. 1.002).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos, a decisão agravada não
merece reforma.
Consoante anteriormente explicitado, não há como afastar a
incidência do óbice contido na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, porquanto os
recorrentes não se desincumbiram de apontar, na fundamentação do apelo extremo, qual
norma legal teria sido violada, procedimento indispensável ao conhecimento do recurso
interposto com fulcro nas alíneas "a" ou "c" do permissivo constitucional. Incidência da
Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal
violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Ressalvado o entendimento do relator, idêntica compreensão é aplicada ao
apelo nobre interposto com fundamento em divergência pretoriana, na esteira
do posicionamento da Corte Especial (AgRg no
relator
REsp 1.346.588/DF,
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em 18/12/2013,
DJe
.
17/03/2014)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.371.395/SP,
julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

Documento eletrônico VDA54645131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:41
Código de Controle do Documento: beb67866-57e5-48ed-bd0b-582c6e30382f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO AUTOR.
1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a
aplicação da
não incidindo, portanto, o óbice da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do recurso especial, é dever da parte indicar como violados
dispositivos de lei relacionados às razões adotadas pela Corte de origem para
sua deliberação. A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do
STF, por analogia. Precedentes.
(...)
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de
plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.330.041/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

Ademais, constato que não foi comprovada a divergência
jurisprudencial, porquanto a parte recorrente nem sequer indicou acórdão paradigma ou
julgado que atenda os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento do
apelo, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se
pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado nos moldes
dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255, parágrafos 1o e 2o, do
Civil/2015
RISTJ (AgInt no
Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.702.387/DF,
DJe de 17.8.2022).
Por fim, a "tentativa de suprir falha de impugnação, por meio do
agravo interno, de fundamento do juízo negativo de admissibilidade não impugnado nas
razões do agravo em recurso especial, constitui verdadeira inovação recursal inviável em
razão da ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt
Rel. Min.
REsp 1.335.759/MS,
MAURO CAMBPELL MARQUES, Segunda Turma, DJe
.
13/11/2018)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54645131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:41
Código de Controle do Documento: beb67866-57e5-48ed-bd0b-582c6e30382f

É como voto.
Documento eletrônico VDA54645131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:41
Código de Controle do Documento: beb67866-57e5-48ed-bd0b-582c6e30382f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.806 / PE
Número Registro: 2025/0317050-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027286320228172210 27286320228172210
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRO GRANDE CORDEIRO ALVES
AGRAVANTE : LEONTINA MARIA PEREIRA ALENCAR
AGRAVANTE : DENISE LIMA DINIZ
AGRAVANTE : JORDANA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ KENEY PAES DE ARRUDA FILHO - PE034626
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARARIPINA
ADVOGADO : RENAN ROCHA DE ANDRADE - PE031276
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRO GRANDE CORDEIRO ALVES
AGRAVANTE : LEONTINA MARIA PEREIRA ALENCAR
AGRAVANTE : DENISE LIMA DINIZ
AGRAVANTE : JORDANA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ KENEY PAES DE ARRUDA FILHO - PE034626
Documento eletrônico VDA55854327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 88e16824-529e-411f-90b6-eeae9dcc6e38

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARARIPINA
ADVOGADO : RENAN ROCHA DE ANDRADE - PE031276
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 88e16824-529e-411f-90b6-eeae9dcc6e38